Tribunal: TJSP
Processo: 1012535-24.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação revisional de contrato. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade da cobrança no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ementa:
Ação revisional de contrato. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade da cobrança no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.